Tribunal: TJMT
Processo: 0044724-61.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0044724-61.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[ANA TEN CATEN PIPPER - CPF: 288.258.290-00 (EMBARGANTE), GLENDA PALOMA YASMIN MENDES CRUZ - CPF: 046.332.581-84 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), IVANI TERESINHA URIARTE - CPF: 246.003.500-49 (EMBARGANTE), IVANIR RIBEIRO CABRAL - CPF: 411.320.251-68 (EMBARGANTE), ADRIANA FATIMA CABRAL - CPF: 892.008.371-15 (EMBARGANTE), ELISANGELA DA SILVA - CPF: 002.866.341-12 (EMBARGANTE), ELZA MENDES DA SILVA - CPF: 409.269.581-00 (EMBARGANTE), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (EMBARGANTE), MARIA GUILHERMINA DE FREITAS - CPF: 486.934.801-20 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES PEREIRA ARANTES - CPF: 362.952.301-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS NA PANDEMIA. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Os embargantes sustentaram contradição interna e erro material, alegando suspensão de prazos pela pandemia, dificuldades técnicas de digitalização e ausência de liquidez do título executivo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou erro material ao reconhecer a prescrição executória, apesar das alegadas causas suspensivas e da iliquidez do título.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O prazo prescricional da liquidação de sentença segue o mesmo da execução (Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Súmula 150/STF), não se confundindo com prazos processuais, razão pela qual não foi suspenso pelas portarias administrativas da pandemia.

5. As alegações refletem mero inconformismo com o julgamento, não se enquadrando nas hipóteses de embargabilidade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ANA TEN CATEN PIPPER
e
OUTROS
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória.

Como razões recursais, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão ora impugnado incorreu em contradição interna e erro material, ao reconhecer a ocorrência de prescrição quando sequer havia liquidez ao título executivo, bem como diante da suspensão dos prazos processuais e das dificuldades técnicas e operacionais que inviabilizaram o regular exercício do direito de ação.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que a prescrição seja afastada.

O embargado apresentou contrarrazões no movimento de Id. 311449891, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025